Tribunal: STF
Processo: Pet 15950
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de requerimento de formulado por MAX TRANSPORTES LTDA para  liberação imediata do veículo ônibus de placa atual FJA8A93, placa anterior FJA8093/SP, RENAVAM 00554852896 e chassi 9BM634061DB905618, distribuída por prevenção à PET 10.872/DF (eDoc. 1).
Alega, em síntese, que a “custódia do veículo já se alonga por lapso temporal excessivo, superior a dois anos, com deterioração concreta do bem, perda de utilidade econômica, depreciação acelerada e impacto direto sobre a atividade-fim da empresa” (eDoc. 1, fl. 4).
Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDoc. 1, fl. 3-29). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de restituição, mantendo-se a custódia do ônibus apreendido”(eDoc.34).

É o relatório. DECIDO.

A  Pet 10.872/DF foi instaurada a partir da representação da Polícia Federal para a apuração de crimes relacionados em virtude da suposta organização e financiamento dos atos antidemocráticos de 8/1/2023.
As restrições impostas ao veículo ônibus de placa atual FJA8A93, placa anterior FJA8093/SP, RENAVAM 00554852896 e chassi 9BM634061DB905618 foram determinadas, nos autos da Pet 10872/DF, em razão de 3 (três) transferências de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, realizadas por CARLA APARECIDA MARTINS, investigada nos referidos autos, para a empresa requerente, Max Transportes Ltda., no dia 14/11/2022.
Conforme ressaltei na decisão que determinou a apreensão do veículo de propriedade da  MAX TRANSPORTES LTDA., os elementos de informações colhidos na investigação apontam que o veículo foi usado na prática dos crimes investigados nos autos da Pet 10872/DF.
 Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.34):

Na espécie, o RAPJ n. 177/20232  consubstanciou a análise dos dados bancários de Carla Aparecida Martins, investigada na Petição n. 10.872/DF, pelo seu envolvimento nos atos de 8.1.2023. Foi identificado um pagamento no valor de trinta mil reais, fracionado em três transferências de dez mil reais cada, por ela realizado para a empresa requerente, Max Transportes Ltda., no dia 14.11.2022, fato que deve ser melhor esclarecido.
No mencionado caderno investigativo, em 10.6.20253 , o Ministério Público Federal requereu a adoção, pela autoridade policial, de diligências adicionais voltadas à elucidação da aparente conduta delituosa de Carla Aparecida Martins e de outras pessoas eventualmente envolvidas. O pedido, inclusive, foi reiterado por manifestação ministerial de 29.4.20264  e acolhido pelo juízo em 4.5.20265 , permanecendo pendente de cumprimento.
 Ao mais, apesar da documentação juntada, não há nos autos, ainda, contrato de prestação do serviço de transporte realizado com a sociedade requerente, tampouco meio suplementar que ateste sua celebração informal. 
A manifestação é pelo indeferimento do pedido de restituição, mantendo-se a custódia do ônibus apreendido. 

Além disso, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, há interesse na manutenção da apreensão do veículo, pois não houve a conclusão das investigações pela Polícia Federal. 
Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento de restituição do veículo ônibus de placa atual FJA8A93, placa anterior FJA8093/SP, RENAVAM 00554852896 e chassi 9BM634061DB905618.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente